Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DO FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. EMPRÉSTIMO IRREGULAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO.

1. O risco da atividade empresarial está em consonância com a teoria do fortuito interno, ou seja, aquele inerente ao risco do negócio e que não comporta, por sua vez, a invocação de excludente de responsabilidade por fraude perpetrada por terceiro.

2. Em regra, a repetição do indébito em dobro demanda má-fé. De outra sorte, a negligência e a omissão da instituição financeira na contratação de empréstimo, quando malferir a boa-fé objetiva, não demanda a existência do elemento volitivo, consoante tese do STJ (EAREsp 600.663/RS).

3. Negou-se provimento ao recurso.